Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011578-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIERCIO INOCENCIO DE JESUS - CPF: 992.637.261-91 (AGRAVANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VENDA DE BEM A TERCEIRO. PENHORA AFASTADA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Devidamente comprovada a venda do imóvel à terceiro em momento anterior ao cumprimento de sentença, é de ser mantido o afastamento da penhora sobre o imóvel.

Inviável falar-se em fraude porquanto
“
a alegação de fraude envolve imóvel
que
foi indicado
à penhora,
em sede de cumprimento de sentença,
que
sequer era objeto de discussão e
não preenche qualquer dos requisitos do art. 792, do Código de Processo Civil
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011578-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIERCIO INOCENCIO DE JESUS

AGRAVADO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LIERCIO INOCENCIO DE JESUS
contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara

Única

da Comarca
de

Poconé
que
, nos autos
de cumprimento de sentença movido em face de
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
deferiu o pedido formulado pelo executado em impugnação a penhora, afastando a penhora sobre o bem de terceiro.

Aduz o agravante, em síntese, preliminarmente, que
“
REFERIDA ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI VENDIDO A TERCEIRO, deveria ser suscitada unicamente pela Terceira Interessada o que não ocorreu, portanto, a matéria trazida não pode ser objeto de impugnação considerando o rol taxativo do artigo 525, do CPC, que não contemplava os argumentos da Agravada acolhidos pelo Juízo de origem, portanto, não era passível de análise.”
Quanto ao mérito, sustenta que
“
é de verificar que não se encontra na posse do imóvel o Requer PROVA DISSO FOTO (ANEXA), OUTROSSIM e considerando a matricula extraída junto ao registro competente o imóvel se encontrava livre e desembaraçado SEM QUALQUER ANOTAÇÃO, AVERBAÇÃO OU REGISTRO, quando da expedição do mandado de penhora, inviável qualquer oposição SEJA PELA EXECUTADA COMO POR TERCEIROS. Verifica-se que, não só em relação à sua matrícula mais o próprio imóvel se encontra livre de ocupação não havendo em que supor eventual direito de terceiro para afastar a penhora, onde não constava nenhuma restrição ou impedimento, muito menos garantia real ou qualquer obstáculo a penhora sobre o imóvel. SOBRE O CONTRATO UTILIZADO PARA SE OPOR A PENHORA VERIFICA-SE QUE DATA DE 10.08.2020, entretanto O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SE DEU EM 07.08.2020, o indica que a Agravada utilizando de fraude confeccionou referido contrato para fins de frustrar futura execução o que EXATAMENTE OCORREU AGORA, a lide é de 2017 muito anterior ao contrato, portanto, nada mais se trata de fraude a execução.”

Requer, ao final,
“
PRELIMINARMENTE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO VISTO O NÃO ENQUADRAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 525 DO CPC, devendo ter sua rejeição preliminar 2) Caso superado esse, REQUER no mérito o conhecimento e provimento PARA RECONHECER A FRAUDE E MANTER O ATO PENHORA.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso no tocante a alegação de fraude.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 525 determina:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.(...).
”

No caso dos autos, o agravado requereu o afastamento da penhora em razão de venda do imóvel, comprovando suas alegações com a juntada do contrato de compra e venda datado de 10/08/2020, restando, portanto, atendido o inciso IV do artigo supracitado, não havendo o que se falar em ilegitimidade do mesmo.

Quanto ao mérito do recurso, tem-se que inviável falar-se em fraude, porquanto, como devidamente sopesado pelo douto Procurador de Justiça,
“
a alegação de fraude envolve imóvel
que
foi indicado
à penhora,
em sede de cumprimento de sentença,
que
sequer era objeto de discussão e
não preenche qualquer dos requisitos do art. 792, do Código de Processo Civil
.”

A propósito, bem consignou:

“Iniciou o cumprimento de sentença em desfavor do executado em 02/09/2020 (Id 38213760), anterior a realização do contrato de compra e venda do imóvel penhorado.

Vale salientar que a escritura pública de compra e venda constitui elemento firme de prova da alienação do imóvel, dada a sua presunção de veracidade, por se tratar de um instrumento público, em
principio
suficiente para impedir a penhora do bem qualificado no contrato.

Ademais, a jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que a escritura pública de compra e venda de imóvel, ainda que não registrada no Registro de Imóveis, presta-se a demonstrar a alienação do bem, tal como impedir sua constrição, in
verbis
:

(...)

Aliás, o fato da negociação com aqueles que figuraram como promitentes compradores apenas evidencia que a promessa de compra e venda produziu todos os efeitos que dela se esperavam, não retirando a validade do contrato a simples falta do registro.

Isto posto, resta evidente que mesmo não havendo o registro do imóvel em nome de terceiro, a mera celebração de compromisso de compra e venda constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do tão somente do bem imóvel, portanto, DEFIRO o pedido formulado pelo executado e afasto a penhora sobre bem de terceiro.

Com o afastamento da penhora resta prejudicado o pedido de esclarecimento da avaliação do bem.

Com efeito,
vieram os autos para manifestação em razão da alegação de fraude
suscitada
pelo
agravante
, a qual, segundo afirma, ficaria caracterizada em decorrência da celebração de contrato de compra e venda, mesmo
no decorrer da tramitação da demanda.

Verifica-se que
, inicialmente, foi proposta a ação de conhecimento -
ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantias pagas
, por
Liércio
Inocêncio de Jesus em face de BRDU SPE Várzea Grande, na qual foi proferida sentença
de parcial procedência
,
a qual, após
a interposição de
recurso de apelação, foi proferido o seguinte acórdão:

APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE - RESCISÃO POR CULPA DOS
PROMITENTES COMPRADORES – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – POSSIBILIDADE –PREVISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 20% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – NECESSIDADE – IGPM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo.” (N.U 0055236-06.2015.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018,
Publicado
no DJE 05/06/2018)

Diante da inexistência de vícios de consentimento, faz-se necessário o cumprimento do pactuado, conforme princípio do pacta sunt servanda, inclusive quanto a incidência de juros mensais para pagamento das parcelas.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual entre 10%
a
25%.” (N.U 0020947-81.2014.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
25/10/2017,
Publicado
no DJE 06/11/2017), devendo a sentença ser reformada, neste ponto, para determinar a devolução de 20% do valor pago.

“O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 00273514820188090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 29/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2019).

Após, foram opostos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos, para constar no acórdão recorrido que “
o apelado/vendedor restitua ao apelante 80% dos valores pagos pelo autor, a título de parcelas contratuais, retendo, para si, 20% desta quantia
.
”

Após o trânsito em julgado
, em 07 de agosto de 2020, o agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, objetivando o cumprimento integral da obrigação, consistente na devolução da quantia de R$ 19.971,75 (dezenove mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Ante o descumprimento da obrigação, em 07/11/2022, o agravante apresentou pedido de que o executado
indicasse bens passíveis de penhora para satisfação do crédito, ressaltando que a executada “gigante no ramo de imóveis”.

Em seguida,
em 12/01/2023, o agravante
indicou um imóvel da
executada para penhora e avaliaçã
o, o que foi deferido e, posteriormente, em 03/05/2023, foi informado pelo executado que referido imóvel não era mais de sua propriedade, mas sim de terceiro de boa-fé, conforme contrato assinado em 10/08/2020.

Verifica-se, portanto, que a alegação de fraude envolve imóvel
que
foi indicado
à penhora,
em sede de cumprimento de sentença,
que
sequer era objeto de discussão e
não preenche qualquer dos requisitos do art. 792, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Destaca-se que a

mera
falta do registro do contrato no cartório de imóveis
pode não ser a atitude mais correta a ser adotada

pel
o adquirente. No entanto, não é capaz de configurar a ocorrência de fraude à execução
no presente caso
.

Ademais, de fato, o cumprimento de sentença se iniciou em 02/09/2020 e a venda do imóvel se deu em momento anterior, ou seja, em 10/08/2020, de modo que inviável falar-se em fraude à execução.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO BEM ALIENADO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Súmula no 375, para configurar a fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Pois, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé exige a comprovação de sua existência. Compravado que o bem foi alienado antes da constrição judicial e ausente a comprovação de má-fé do adquirente é cabível a desconstituição da penhora.
(TRF-4 - AC: 50040248120174047003 PR 5004024-81.2017.4.04.7003, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 05/03/2020, SEGUNDA TURMA)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024